Tribunal: TJMT
Processo: 1025273-41.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1025273-41.2024.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ROSINEIA ROSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇO AÉREO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE POLTRONA ESPECIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA - ÔNUS MÍNIMO DE PROVA NÃO ATENDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação buscando a compensação por danos morais, sob a alegação de que a parte Requerida incorreu em falha na prestação de serviço ao não lhe disponibilizar poltrona especial da qual necessitava.
2. Sentença de improcedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)É incontroverso que a reclamada relocou a autora para assento diverso daquele por ela reservado.Contudo, não há nos presentes autos prova de que essa troca tenha causado maiores consequências negativas para a reclamante.Ademais, não há nos autos prova de que o assento previamente contratado pela reclamada se tratava de assento especial ou destinado a pessoas com deficiência.Inclusive, não há nos autos prova de que a autora tenha informado previamente a reclamada de que necessitava de atendimento especial ou diferenciado, em razão de sua condição de saúde.Inexiste também qualquer prova de que houve remanejamento da autora para classe ou condição inferior àquela previamente contratada.Deste modo, no que concerne a reparação por danos morais, razão não assiste a parte autora, ante a inexistência de evidência de que tenha sofrido abalo moral pelos fatos narrados na inicial.É cediço que a indenização por danos morais, como é sabido, pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado.Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis.Ressalta-se que abstraindo o ânimo interior da parte reclamante, não restou comprovada que a reclamada tenha agido de modo desmedido ou extrapolado os limites impostos pelas normas gerais de conduta na prestação dos seus serviços junto ao requerente.Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicialSem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95)..(...)”
4. A Resolução no 280/2013 da ANAC disciplina os procedimentos relativos à acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência especial ao transporte aéreo e dá outras providências, trazendo em seu artigo 9o, inciso III, o regramento sobre a comunicação antecipada das assistências especiais necessárias ao operador aéreo.
5. A parte Requerida não cumpriu o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso I, do CPC, pois não trouxe qualquer documento que comprove ter informado à empresa aérea, com antecedência mínima de 48 horas, do tipo de assistência especial que necessitava.
6. Ainda que invertido o ônus da prova, cumpre a parte autora, a satisfação probatória mínima de suas alegações.
7. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em compensação por danos morais.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025273-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSINEIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 580.611.181-49 (RECORRENTE), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024